Tribunal: TCU
Processo: 025.457/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2683/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de Denúncia, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Serviço Social da Indústria - Departamento Nacional - SESI/DN, Instituto Euvaldo Lodi - Núcleo Central - IEL/NC, Confederação Nacional da Indústria - CNI e Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - Departamento Nacional - SENAI/DN, relacionadas ao Pregão Presencial 8/2021 e à Concorrência 3/2021, cujos objetos consistem na contratação de até 50.000 horas em prestação de serviços de desenvolvimento, manutenção evolutiva e corretiva de Soluções Digitais. Considerando que, após exame dos apontamentos iniciais do Denunciante (peça 10) e promoção de oitiva e diligência nas entidades envolvidas, por meio do Despacho de peça 57, acolhendo proposta da Sefti (peças 54-56), foi expedida medida cautelar referendada pelo Plenário por meio do Acórdão 2.332/2021 (peça 69), determinando cautelarmente às entidades do Sistema Indústria, especialmente ao Serviço Social da Indústria - Departamento Nacional (Sesi/DN) e ao Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - Departamento Nacional (Senai/DN), que suspendessem todos os atos da Concorrência 3/2021 ou o contrato dela decorrente, até que o Tribunal deliberasse sobre o mérito da matéria, tendo sido promovidas, em atos contínuos, nova oitiva e nova diligência nas entidades envolvidas (peças 58-61 e 64-68); Considerando que a referida medida cautelar decorreu dos indícios de irregularidade quanto ao desfazimento do Pregão Presencial, da modalidade licitatória adotada na sequência, da pesquisa de preços realizada e ainda das exigências técnicas e pesos para a ponderação dos quesitos técnico e de preços, bem como que a mencionada medida subsistiu à interposição de Agravo pelo Sesi/DN e Senai/DN (peça 74), o qual, embora conhecido, teve seu provimento negado por meio do Acórdão 2604/2021-TCU-Plenário (peça 98); Considerando que o Acórdão 751/2022-TCU-Plenário revogou parcialmente a cautelar anteriormente expedida, permitindo-se o prosseguimento da licitação até a adjudicação do objeto ao licitante vencedor, permanecendo suspensos os atos tendentes a resultar na convocação de empresa para assinatura do contrato e os demais atos subsequentes, bem como determinou ao Sesi/DN e ao Senai/DN (CNPJ 33.564.543/0001-90) que encaminhassem a esta Corte as propostas de preços obtidas e a respectiva ata de classificação e julgamento; Considerando a realização de diligência pela Sefti, autorizada por meio do Despacho de peça 132, a partir da qual as entidades comunicaram o cancelamento da concorrência (peça 138, p. 14-16), mediante informação prestada pela Comissão Permanente de Licitação noticiando o extravio dos envelopes contendo as propostas comerciais de preços (peça 138, p. 3), supondo-se que foram "indevidamente descartados"; Considerando, afinal, a instrução técnica de peças 144-146, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, em: a) considerar prejudicada a medida cautelar consignada pelo Acórdão 2332/2021-TCU-Plenário ; b) considerar cumprido o item 9.3 do Acórdão 751/2022-TCU-Plenário ; c) encaminhar cópia deste Acórdão e da instrução de peça 144 ao denunciante; e d) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal. 1. Processo TC- Processo 025.457/2021-7 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Confederação Nacional da Indústria; Instituto Euvaldo Lodi - IEL; Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - Departamento Nacional; Serviço Social da Indústria - Conselho Nacional; Serviço Social da Indústria - Departamento Nacional. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação (Sefti). 1.7. Representação legal: Otavio Brito Lopes (OAB-DF 4.893), Cássio Augusto Muniz Borges (OAB-RJ 91.152) e Fabíola Pasini Ribeiro de Oliveira (OAB-DF 29.740); Christiane Rodrigues Pantoja (OAB-DF 15.372), Jayme Benjamin Sampaio Santiago (OAB-DF 15.398) e outros.